Tribunal: TJES
Processo: 0000171-31.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-31.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HOTUR HOTEIS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
ENERGIA ELÉTRICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL -
OCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

2.
Ademais, também é certo que a responsabilidade da distribuidora de energia elétrica se limita ao fornecimento até o ponto de entrega/entrada na residência do consumidor e demais usuários, não podendo ser responsabilizada por defeitos nas instalações internas.

3.
Na espécie, a prova pericial acostada às fls. 266/278 atesta que as instalações elétricas internas (de responsabilidade da parte autora) são antigas, tanto do ambiente interno do hotel quanto da subestação, porém, estão em bom estado de conservação e atendem aos normativos da ANEEL/NBR/EDP (...) (fl. 271).

4.
Assim, considerando a natureza da responsabilidade da parte requerida, tal como na r. sentença ora objurgada, não há como afastar a responsabilidade – objetiva – da ora apelante pela situação fática versada nos autos.

5.
Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

6
.
Na espécie, observo que consta a informação de que diversos hóspedes tiveram que sair das dependências do hotel autor (fls. 51/68), situação que, em meu sentir, é apta a caracterizar o abalo moral, ainda que se tratando a autora de pessoa jurídica.

7
.
“
A
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

8.
Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de vinte mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela parte ora apelada, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada por
HOTUR HOTEIS E TURISMO LTDA
,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a ora apelante ao pagamento de danos materiais e morais.

Aduz a recorrente, em suma, não ser sua responsabilidade pelaos danos ocorridos, sendo que a responsabilidade, em verdade, é da parte consumidora.

Argumenta, assim, que
“
não se pode atribuir à concessionária eventual dano suportado pela Apelada, porque foi esta que não zelou pela manutenção dos elementos após o ponto de entrega, acarretando o defeito no equipamento com consequente suspensão no fornecimento de energia nas mencionadas datas”.

Por fim, alega ser indevida a condenação ao pagamento de danos morais, porquanto não demonstrada a situação vexatória.

Contrarrazões no id. 11300829 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000171-31.2019.8.08.0021

APELANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELA
D
O: HOTUR HOTEIS E TURISMO LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada por
HOTUR HOTEIS E TURISMO LTDA
,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a ora apelante ao pagamento de danos materiais e morais.

Aduz a recorrente, em suma, não ser sua responsabilidade pelaos danos ocorridos, sendo que a responsabilidade, em verdade, é da parte consumidora.

Argumenta, assim, que
“
não se pode atribuir à concessionária eventual dano suportado pela Apelada, porque foi esta que não zelou pela manutenção dos elementos após o ponto de entrega, acarretando o defeito no equipamento com consequente suspensão no fornecimento de energia nas mencionadas datas”.

Por fim, alega ser indevida a condenação ao pagamento de danos morais, porquanto não demonstrada a situação vexatória.

Contrarrazões no id. 11300829 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como cediço, a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

Veja-se:

(...) 1.
É cediço que, sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução do seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 013170033958, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Ademais, também é certo que a responsabilidade da distribuidora de energia elétrica se limita ao fornecimento até o ponto de entrega/entrada na residência do consumidor e demais usuários, não podendo ser responsabilizada por defeitos nas instalações internas. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. Ação de obrigação de fazer. Execução de obra de reforço elétrico. Obra realizada pela concessionária nos limites de sua responsabilidade. Instalação interna de responsabilidade do consumidor.
A resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 27, atribui ao consumidor a responsabilidade

pela instalação e construção dos equipamentos necessários, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. Além disso, os artigos 14 e 15 da referida resolução estabelecem que a responsabilidade

da concessionária limita-se ao ponto de entrega, situado no limite da via pública com o terreno da unidade consumidora.
No presente caso, a parte da obra executada pela concessionária foi claramente delimitada. O memorial técnico descritivo apresentado pela empresa contratada pelo autor também identificou tratar-se de uma rede particular, cuja execução é de responsabilidade exclusiva do consumidor. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que foram fixados no patamar máximo de 20% na instância de origem. Apelação desprovida.
(TJRS; AC 5000580-17.2017.8.21.0089; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 13/12/2024; DJERS 13/12/2024)

(...) 1)
A distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República e no art. 1º da Lei nº 8.987/95. 2) Para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária agravante deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada.
3)
Enquanto os acessórios até o ponto de entrega de consumo, como os equipamentos de medição, devem ser fornecidos e instalados pela concessionária de distribuição de energia elétrica, a adequação do padrão de entrada da energia elétrica da caixa para o medidor é de responsabilidade do consumidor e deve ser preparado de forma a permitir a ligação solicitada, conforme o disposto nos arts. 15, 27, incisos I, alínea “b”, e II, alíneas “a” e “b”, 37, 138, 142, 166, caput e § 1º, 167, inciso I, e 171, inciso II, todos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, e nos itens 6.3.1 e 6.3.2 da Norma de Padrão Técnico da EDP PT.DT.PDN.03.14.018, versão 03, com vigência a partir de 21/03/2022. 4) A ANEEL definiu que a construção e a preservação dos padrões de energia elétrica são de obrigatoriedade e responsabilidade do interessado, isto é, do consumidor do serviço, tendo as normas regulamentares imposto a este o dever de promover a estrutura adequada para aferir o consumo de energia, bem como que as instalações elétricas estejam de acordo com as condições técnicas, possibilitando o correto fornecimento de energia elétrica. Caso o consumidor não adéque os padrões de energia elétrica às normas e aos requisitos exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, independentemente de a distribuição de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial e imprescindível à dignidade do cidadão, não haverá obrigatoriedade de a concessionária efetuar a instalação e ligação da unidade consumidora, na medida em que há correção indissociável entre o fornecimento deste serviço às condições adequadas da instalação elétrica.
(TJES, Data: 30/Jul/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003557-42.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Na espécie, a prova pericial acostada às fls. 266/278 atesta que
as instalações elétricas internas (de responsabilidade da parte autora) são antigas, tanto do ambiente interno do hotel quanto da subestação, porém, estão em bom estado de conservação e atendem aos normativos da ANEEL/NBR/EDP
(...) (fl. 271).

Assim, considerando a natureza da responsabilidade da parte requerida, tal como na r. sentença ora objurgada, não há como afastar a responsabilidade – objetiva – da ora apelante pela situação fática versada nos autos.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, observo que consta a informação de que diversos hóspedes tiveram que sair das dependências do hotel autor (fls. 51/68), situação que, em meu sentir, é apta a caracterizar o abalo moral, ainda que se tratando a autora de pessoa jurídica.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de vinte mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela parte ora apelada, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 14% (catorze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 29.04.2025:

Acompanho o E. Relator.